Tribunal: TJDFT
Processo: 0703466-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703466-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. L. C. S., SAMARA CARVALHO SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Central Nacional Unimed - Cooperativa Central pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, que, em sede de procedimento comum, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos restabeleçam imediatamente o plano de saúde do autor menor, evitando-se a suspensão do tratamento, sob pena de fixação de multa diária. Em suas razões, o agravante alega, em apertada síntese, que o pedido de cobertura do agravado não se insere na classificação de urgência ou emergência estabelecida pelo própria ANS. Destaca que não se insurge quanto à necessidade de tratamento da doença que aflige a parte agravada, mas, sim, que não há motivos para a concessão de liminar. Afirma que a rescisão contratual ocorreu por solicitação da Administradora de Benefícios, devido à ausência de documentação necessária a manutenção do plano, conforme informado na própria petição. Aduz que existe a probabilidade de o processo principal ser julgado totalmente improcedente e, provavelmente, a agravada não terá condições de ressarcir os prejuízos sofridos pela agravante, por se tratar de gastos vultosos. Pugna ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, restou demonstrado que o agravado, beneficiário do plano de saúde oferecido pela agravante, necessita de home care, conforme relatório médico abaixo transcrito, in verbis: “Paciente A. L. C. de 6 anos com antecedentes de Paralisia Cerebral, Epilepsia e Doença do Refluxo Gastroesofágico. Menor acamado, totalmente dependente de suas atividades diárias, recebe dieta por gastrostomia com auxílio de bomba de infusão, respira por traqueostomia. Eliminações em fraldas. Paciente que não frequenta escola devido quadro de Paralisia Cerebral e possui a impossibilidade de locomoção e interação assim como ausência possuir linguagem verbal” (ID no 182003470, dos autos de origem). Conforme destacado, verifica-se a ocorrência de dano inverso, uma vez que o agravado não pode ficar sem a assistência do plano de saúde enquanto aguarda o provimento jurisdicional buscado. Quanto à relevância da argumentação recursal, melhor sorte também não socorre à agravante. Eis os termos da decisão resistida, no que importa, in verbis: “(...) O documento de id.182003477 demonstra a notificação acerca do cancelamento do plano de saúde nos seguintes termos: (...) Ato contínuo, constata-se, em primeira análise que, na mesma data, 06 de dezembro de 2023, a requerente encaminhou a documentação exigida, qual seja, relatório médico no qual consta a impossibilidade do requerente frequentar a escola, o que, por óbvio, dispensa a declaração escolar (id.182003470). Há, portanto, verossimilhança na alegação da parte autora de que não foi previamente notificada acerca da necessidade da apresentação da documentação, uma vez que, assim que recebeu o informe de cancelamento do plano, apresentou no mesmo dia a documentação solicitada. Soma-se a isso que, a princípio, se mostra desarrazoado o cancelamento unilateral do plano pela operadora requerida ante a não apresentação da documentação em comento, sobretudo em virtude da posterior apresentação a contento. Tem-se, ainda, que a requerente está quite com as parcelas mensais devidas ao plano, o que denota a possível ausência de razoabilidade no cancelamento do plano sobretudo em virtude do estado no qual se encontra o autor. Neste contexto, deve-se, inicialmente, manter-se o plano de saúde contratado exatamente nos ternos contratados, até que as questões fáticas apresentadas no feito sejam melhor esclarecidas, privilegiando-se, neste momento, a saúde do autor menor”. Com efeito, pelo menos em análise perfunctória, a rescisão unilateral não se sustenta, uma vez que a parte agravante está com as parcelas do plano em dia, e, conforme consignado pelo juízo singular, já apresentou a documentação solicitada. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de março de 2024. . Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator